Tribunal: STF
Processo: ARE 1435711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Servidor Público Municipal - Itu - Pretensão de reconhecimento do direito do autor, guarda civil municipal, à promoção à 2ª Classe, com os reflexos salariais daí decorrentes e com a condenação do réu ao pagamento de danos morais - Matéria disciplinada pelos artigos 270 e 271 da Lei Municipal nº 2.060/19, que condicionam a promoção ao preenchimento de critérios como a disponibilidade de vagas e a inscrição em concurso interno - Autor que, publicado ato de convocação à inscrição em referido concurso interno em 16/03/2019, protocolou requerimento apenas em 29/07/2019, após o prazo estabelecido pelo artigo 154, II, da Lei Municipal nº 1.175/10 - Impossibilidade de concessão de promoção automática, dada a revogação do artigo 74 da Lei Municipal nº 1.393/11- Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No Município de Itu, as promoções concedidas aos guardas civis metropolitanos são regidas pelo artigo 270 da Lei Municipal nº 2.060,de 02 de janeiro de 2019, que determina:



    “Art. 270 As Promoções na Guarda Civil Municipal de Itu serão feitas para a classe imediatamente superior, quando houver disponibilidade de vagas e a autorização do Chefe do Executivo, mediante avaliação de uma Comissão, designada para este fim específico, para os servidores de carreira e pertencentes ao regime de trabalho instituído pela Lei Municipal nº 1.175, de 27 de maios de 2010 - Estatuto dos Servidores Municipais de Itu, pelos seguintes critérios:



    I - Antiguidade;



    II - Merecimento;



    III - Por ato de bravura;



    IV 'Post mortem'.”



    Parágrafo único. A definição das normas de procedimentos do processo e a fixação das regras e dos critérios do Sistema de Avaliação de Desempenho serão definidas em ato normativo;



    Especificamente quanto à promoção por antiguidade (objeto de requerimento protocolado pelo autor em 29/07/2019, f. 49/53), prevê oartigo 271 desse mesmo diploma:



    Art. 271 A promoção por antiguidade ocorrerá com interstício mínimo de 7 (sete) anos e será baseada na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, respeitado o número de vagas, análise da Comissão e o concurso de seleção com a exigência de terem sido prestados, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício na Classe anterior e preenchidos os requisitos básicos para nomeação, ou seja, estar classificado, no mínimo, no bom comportamento, e possuir Ensino Superior completo para os cargos de Inspetor e Subinspetor, e Ensino Médio completo para os cargos de 1ª e 2ª Classe.



    § 1º A definição das normas de procedimentos do processo, a nomeação dos membros da Comissão, o estabelecimento das regras, a fixação dos critérios da proporção e da quantidade de vagas pelo critério de antiguidade, serão definidas em ato normativo.



    § 2º A precedência se determina inicialmente pela classe funcional em classes idênticas pela data de aprovação em concurso para o cargo de Guarda Civil Municipal de Itu; entre os aprovados na mesma data, pela nota final e classificação do concurso público;



    § 3º Excepcionalmente os ocupantes do cargo público efetivo de Guardas Civis Municipais de 3ª Classe que, no ato da promulgação desta lei, contarem com 5 (cinco) anos no efetivo exercício na função e preenchidos os requisitos dos art. 280, incisos I e III e que tenham porte de arma devidamente autorizado pela Polícia Federal e nenhuma restrição médica que impeça o desempenho das suas atividades, o uso completo do uniforme e dos equipamentos de proteção individual e havendo disponibilidade de vaga, passarão por análise da Comissão designada a tanto, para promoção por antiguidade, nos termos desta Lei. 



    § 4º A condição prevista no parágrafo anterior, se aplicará uma única vez, quando da publicação da presente lei, atendendo situação pretérita, exclusivados ocupantes dos cargos públicos Municipais de 3ª Classe, não se aplicando aos demais casos.”



    Do que decorre, portanto, que, revogada tacitamente a possibilidade de promoção automática anteriormente prevista no artigo 74 da LeiMunicipal nº 1.175/10, a promoção por antiguidade depende do preenchimento dos seguintes critérios: interstício mínimo de sete anos desde a última promoção; precedência hierárquica; disponibilidade de vagas; participação em concurso interno; cinco anos de efetivo exercício na Classe anterior; bom comportamento; e ensino médio completo.



    No caso concreto, fundado no § 3º do dispositivo acima transcrito, a abertura de concurso interno de promoção foi divulgada por quatroocasiões, com a publicação dos Boletins Internos Semanais nº 08/2019, relativo à semana de 23 de fevereiro a 01 de março (f. 191/210), nº 09/2019, de 02 a 08 de março (f. 211/234), nº 10/2019, de 09 a 15 de março (f. 235/257), e, finalmente, nº 11/2019, de 16 a 22 de março (f. 258/282) razão pela qual afirma o recorrente que, diante do comando do artigo 154, II, da Lei Municipal nº 1.175/2010, “o prazo parao requerimento da promoção é de 120 dias a contar de 16 de março de 2019”.



    O que se observa, no entanto, é que, mesmo que considerada a data final de republicação da convocatória acima mencionada (ou seja,16/03/2019), o protocolo do requerimento de f. 49/54 permanece intempestivo, já que, apresentado em 29/07/2019, foi realizado após 135 dias do marco temporal indicado.



    Ressalte-se, ainda nesse aspecto, que há nos autos notícia de que o requerente fora diretamente interpelado por seu superior hierárquicoquanto à não apresentação de requerimento para participação em referido concurso interno de promoção. Nesse sentido, consta do documento não impugnado de f. 283/284, “Rafael Bortoleto foi indagado acerca da não solicitação de Promoção, através do necessário requerimento, sendo respondido pelo GCM, que não iria fazer o requerimento porque já iria ser promovido por ordem Judicial (Processo 1005976-59.2018.8.26.0286), assim como, que ele teria direito a duas promoções”(f. 284).



    Referido processo, no entanto, foi julgado improcedente em 16/07/2019 (cópia de sentença, que transitou em julgado em 04/10/2019, a f. 287/289) ou seja, já após o decurso do prazo de 120 dias e poucos antes do protocolo do pedido administrativo ora analisado.



    Diante desse panorama, conclui-se tanto pela regularidade do ato administrativo atacado, que foi proferido nos estritos termos das Leis Municipais nº 1.175/10 e nº 2.060/19, quanto pela ausência de suporte legal para a concessão da promoção automática ora buscada - medida que, diante da revogação do artigo 74 da Lei Municipal nº 1.393/11, reverteria na violação não apenas do princípio da legalidade, mas também da impessoalidade.



    Correta a r. sentença, portanto, ao reconhecer que, “não tendo havido a formalização tempestiva do requerimento no ano de 2019, a improcedência do pedido é medida de rigor” (f. 335) razão pela qual nego provimento ao recurso apresentado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente